Tribunal: TRF3
Processo: 5000080-68.2017.4.03.6140
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-20

Inteiro teor:
226/740)

5000080-68.2017.4.03.6140

e - DJF3 Judicial 1 Data: 18/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 18/02/2020

Julgamento: 20/01/2020

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO/CONVERSÃO DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO EM APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL COMPROVADA. CONVERSÃO DEFERIDA. JUROS E CORREÇÃO. HONORÁRIOS.

1. Dispõe o artigo 57 da Lei no 8.213/91 que a aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a Lei. (Redação dada pela Lei no 9.032, de 1995)

2. Por ocasião da conversão da Medida Provisória no 1.663/98 na Lei no 9.711/98, permaneceu em vigor o parágrafo 5o do artigo 57 da Lei no 8.213/91, razão pela qual continua sendo plenamente possível a conversão do tempo trabalhado em condições especiais em tempo de serviço comum relativamente a qualquer período, incluindo o posterior a 28/05/1998.

3. O formulário juntado aos autos indica que o autor trabalhou de 23/07/1982 a 10/07/1984 como ajudante, prático, operador de máquina em setor de prensas e tanques da Alcace S/A Equipamentos Elétricos, estando exposto a ‘soldas e eletrodos’ de modo habitual e permanente, enquadrado no código 1.2.4, Anexo III do Decreto no 53.831/64.

4. O autor de 06/03/1997 a 19/11/2003 ficou exposto de modo habitual e permanente a agentes químicos (óleos e solventes aromáticos), enquadrado no código 1.0.17, Anexo IV do Decreto no 2.172/97 e código 1.0.17, Anexo IV do Decreto no 3.048/99.

5. Com relação aos períodos de auxílio-doença ao julgar o Tema no 998, a 1a Seção do STJ assim decidiu: “(...) Impõe-se reconhecer que o Segurado faz jus à percepção de benefício por incapacidade temporária, independente de sua natureza, sem que seu recebimento implique em qualquer prejuízo na contagem de seu tempo de atividade especial, o que permite a fixação da seguinte tese: O Segurado que exerce atividades em condições especiais, quando em gozo de auxílio-doença, seja acidentário ou previdenciário, faz jus ao cômputo desse mesmo período como tempo de serviço especial. (RECURSO ESPECIAL No 1.759.098 - RS (2018/0204454-9)”

6. Apliquem-se, para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, os critérios estabelecidos pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observando-se o decidido nos autos do RE 870947.

7. A verba honorária de sucumbência deve incidir em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme entendimento desta Turma (art. 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil/2015), aplicada a Súmula 111 do C. Superior Tribunal de Justiça.

8. Apelação do INSS parcialmente provida. Apelação do autor provida. Conversão concedida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000080-68.2017.4.03.6140

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: JOSE VELOSO DA SILVA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO GONCALVES DIAS - SP286841-S

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JOSE VELOSO DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: FERNANDO GONCALVES DIAS - SP286841-S

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000080-68.2017.4.03.6140

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: JOSE VELOSO DA SILVA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO GONCALVES DIAS - SP286841-S

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JOSE VELOSO DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: FERNANDO GONCALVES DIAS - SP286841-S

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL TORU YAMAMOTO (RELATOR):

Trata-se de ação previdenciária ajuizada por JOSE VELOSO DA SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, objetivando o reconhecimento da atividade especial para o fim de conversão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição (NB 42/141.366.707-1) em aposentadoria especial (46).

A r. sentença julgou extinto o feito sem resolução do mérito, no tocante aos pedidos de averbação como tempo especial dos intervalos de 02.10.1975 a 16.03.1976, 24.03.1976 a 06.02.1980, 03.03.1980 a 01.05.1980, 16.06.1980 a 10.08.1981, 16.07.1984 a 05.03.1997 e 01.12.2003 a 11.06.2008 e de averbação de todo o tempo de serviço decorrente dos contratos de trabalho anotados na CTPS do autor; julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu averbar os períodos trabalhados em condições especiais (de 15.08.1996 a 22.07.1997, de 10.06.2004 a 06.07.2004 e de 02.09.2006 a 01.10.2006); revisando a aposentadoria por tempo de contribuição (NB: 42/141.366.707-1), devendo ser considerado no cálculo do benefício o tempo contributivo de 40 anos, 10 meses e 5 dias. O pagamento das diferenças em atraso a partir de 11.06.2008, descontados os valores eventualmente recebidos, observada a prescrição quinquenal. O montante em atraso deverá ser pago, com juros de mora a partir da citação e correção monetária da data do vencimento de cada parcela, apurados nos termos da versão atualizada do Manual de Cálculos da Justiça Federal em vigor. Diante da sucumbência recíproca, condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, que fixou em 5% do valor da condenação (art. 85, §§ 2o e 3o, I, CPC), este entendido como sendo o valor das prestações vencidas até a data desta sentença, nos termos da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça, atualizados nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal em vigor. Condenou o INSS ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 5% do valor da condenação (art. 85, §§ 2o e 3o, I, CPC), este entendido como sendo o valor das prestações vencidas até a data da sentença, nos termos da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça, atualizados nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal em vigor.

Sentença não sujeita ao reexame necessário.

O autor opôs embargos de declaração, contudo, seu recurso foi rejeitado.

O INSS ofertou apelação, alegando que a autarquia agiu corretamente ao excluir como tempo de contribuição o período em que o recorrido recebeu auxílio-doença sem retorno ao trabalho. Requer para a correção dos débitos da fazenda, aplicação da lei n. 11.960/09, pois continua válida, vez que há recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida sobre o assunto – tema 810 STF sem trânsito em julgado. Prequestionada a matéria para fins de eventual interposição de recurso junto à instância superior.

O autor também interpôs apelação, alegando ter comprovado o exercício da atividade especial de 23/07/1982 a 10/07/1984 e 06/03/1997 a 19/11/2003, bem como os períodos em que recebeu benefício de auxílio-doença, requerendo a reforma de parte do decisum bem como a conversão do seu benefício em aposentadoria especial desde a DER, majorando o percentual arbitrado aos honorários advocatícios.

Com as contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000080-68.2017.4.03.6140

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: JOSE VELOSO DA SILVA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO GONCALVES DIAS - SP286841-S

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JOSE VELOSO DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: FERNANDO GONCALVES DIAS - SP286841-S

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL TORU YAMAMOTO (RELATOR):

Verifico, em juízo de admissibilidade, que o recurso ora analisado mostra-se formalmente regular, motivado (artigo 1.010 CPC) e com partes legítimas, preenchendo os requisitos de adequação (art. 1009 CPC) e tempestividade (art. 1.003 CPC). Assim, presente o interesse recursal e inexistindo fato impeditivo ou extintivo, recebo-o e passo a apreciá-lo nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil.

In casu, o autor requer na inicial que seja seu benefício de aposentadoria por tempo de contribuição (NB.141.366.707-1) seja transformado em aposentadoria especial com data de início em 11.06.2008.

Observa-se que o INSS homologou, administrativamente, a atividade especial exercida pelo autor nos períodos de 02.10.1975 a 16.03.1976, 24.03.1976 a 06.02.1980, 03.03.1980 a 01.05.1980, 16.06.1980 a 10.08.1981, 16.07.1984 a 05.03.1997 e 01.12.2003 a 11.06.2008, restando, assim, incontroverso o direito ao benefício NB 141.366.707-1 concedido desde 11/06/2008 (id 40920446 p. 101/105 - 40 anos, 04 meses e 26 dias).

Assim, a controvérsia se restringe ao reconhecimento da atividade especial nos períodos de 23/07/1982 a 10/07/1984 e 06/03/1997 a 19/11/2003, bem como a conversão do seu benefício em aposentadoria especial (46).

Atividade Especial:

A aposentadoria especial foi instituída pelo artigo 31 da Lei no 3.807/60.

Por sua vez, dispõe o artigo 57 da Lei no 8.213/91 que a aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a Lei. (Redação dada pela Lei no 9.032, de 1995)

O critério de especificação da categoria profissional com base na penosidade, insalubridade ou periculosidade, definidas por Decreto do Poder Executivo, foi mantido até a edição da Lei no 8.213/91, ou seja, as atividades que se enquadrassem no decreto baixado pelo Poder Executivo seriam consideradas penosas, insalubres ou perigosas, independentemente de comprovação por laudo técnico, bastando, assim, a anotação da função em CTPS ou a elaboração do então denominado informativo SB-40.

Foram baixados pelo Poder Executivo os Decretos nos 53.831/64 e 83.080/79, relacionando os serviços considerados penosos, insalubres ou perigosos.

Embora o artigo 57 da Lei no 8.213/91 tenha limitado a aposentadoria especial às atividades profissionais sujeitas a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, o critério anterior continuou ainda prevalecendo.

De notar que, da edição da Lei no 3.807/60 até a última CLPS, que antecedeu à Lei no 8.213/91, o tempo de serviço especial foi sempre definido com base nas atividades que se enquadrassem no decreto baixado pelo Poder Executivo como penosas, insalubres ou perigosas, independentemente de comprovação por laudo técnico.

A própria Lei no 8.213/91, em suas disposições finais e transitórias, estabeleceu, em seu artigo 152, que a relação de atividades profissionais prejudiciais à saúde ou à integridade física deverá ser submetida à apreciação do Congresso Nacional, prevalecendo, até então, a lista constante da legislação em vigor para aposentadoria especial.

Os agentes prejudiciais à saúde foram relacionados no Decreto no 2.172, de 05/03/1997 (art. 66 e Anexo IV), mas por se tratar de matéria reservada à lei, tal decreto somente teve eficácia a partir da edição da Lei n 9.528, de 10/12/1997.

Destaque-se que o artigo 57 da Lei no 8.213/91, em sua redação original, deixou de fazer alusão a serviços considerados perigosos, insalubres ou penosos, passando a mencionar apenas atividades profissionais sujeitas a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, sendo que o artigo 58 do mesmo diploma legal, também em sua redação original, estabelecia que a relação dessas atividades seria objeto de lei específica.

A redação original do artigo 57 da Lei no 8.213/91 foi alterada pela Lei no 9.032/95 sem que até então tivesse sido editada lei que estabelecesse a relação das atividades profissionais sujeitas a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, não havendo dúvidas até então que continuavam em vigor os Decretos nos 53.831/64 e 83.080/79. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência: STJ; Resp 436661/SC; 5a Turma; Rel. Min. Jorge Scartezzini; julg. 28.04.2004; DJ 02.08.2004, pág. 482.

É de se ressaltar, quanto ao nível de ruído, que a jurisprudência já reconheceu que o Decreto no 53.831/64 e o Decreto no 83.080/79 vigeram de forma simultânea, ou seja, não houve revogação daquela legislação por esta, de forma que, constatando-se divergência entre as duas normas, deverá prevalecer aquela mais favorável ao segurado (STJ - REsp. n. 412351/RS; 5a Turma; Rel. Min. Laurita Vaz; julgado em 21.10.2003; DJ 17.11.2003; pág. 355).

O Decreto no 2.172/97, que revogou os dois outros decretos anteriormente citados, passou a considerar o nível de ruídos superior a 90 dB(A) como prejudicial à saúde.

Por tais razões, até ser editado o Decreto no 2.172/97, considerava-se a exposição a ruído superior a 80 dB(A) como agente nocivo à saúde.

Todavia, com o Decreto no 4.882, de 18/11/2003, houve nova redução do nível máximo de ruídos tolerável, uma vez que por tal decreto esse nível voltou a ser de 85 dB(A) (art. 2o do Decreto no 4.882/2003, que deu nova redação aos itens 2.01, 3.01 e 4.00 do Anexo IV do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n. 3.048/99).

Houve, assim, um abrandamento da norma até então vigente, a qual considerava como agente agressivo à saúde a exposição acima de 90 dB(A), razão pela qual vinha adotando o entendimento segundo o qual o nível de ruídos superior a 85 dB(A) a partir de 05/03/1997 caracterizava a atividade como especial.

Ocorre que o C. STJ, no julgamento do Recurso Especial no 1.398.260/PR, sob o rito do artigo 543-C do CPC, decidiu não ser possível a aplicação retroativa do Decreto no 4.882/03, de modo que no período de 06/03/1997 a 18/11/2003, em consideração ao princípio tempus regit actum, a atividade somente será considerada especial quando o ruído for superior a 90 dB(A). (g.n.)

Nesse sentido, segue a ementa do referido julgado:

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA REPETITIVA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. TEMPO ESPECIAL. RUÍDO. LIMITE DE 90DB NO PERÍODO DE 6.3.1997 A 18.11.2003. DECRETO 4.882/2003. LIMITE DE 85 DB. RETROAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE À ÉPOCA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

Controvérsia submetida ao rito do art. 543-C do CPC

1. Está pacificado no STJ o entendimento de que a lei que rege o tempo de serviço é aquela vigente no momento da prestação do labor. Nessa mesma linha: REsp 1.151.363/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, DJe 5.4.2011; REsp 1.310.034/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 19.12.2012, ambos julgados sob o regime do art. 543-C do CPC.

2. O limite de tolerância para configuração da especialidade do tempo de serviço para o agente ruído deve ser de 90 dB no período de 6.3.1997 a 18.11.2003, conforme Anexo IV do Decreto 2.172/1997 e Anexo IV do Decreto 3.048/1999, sendo impossível aplicação retroativa do Decreto 4.882/2003, que reduziu o patamar para 85 dB, sob pena de ofensa ao art. 6o da LINDB (ex-LICC). Precedentes do STJ. Caso concreto

3. Na hipótese dos autos, a redução do tempo de serviço decorrente da supressão do acréscimo da especialidade do período controvertido não prejudica a concessão da aposentadoria integral.

4. Recurso Especial parcialmente provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008." (STJ, REsp 1398260/PR, Primeira Seção, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 05/12/2014)

Destaco, ainda, que o uso de equipamento de proteção individual não descaracteriza a natureza especial da atividade a ser considerada, uma vez que tal tipo de equipamento não elimina os agentes nocivos à saúde que atingem o segurado em seu ambiente de trabalho, mas somente reduz seus efeitos. Nesse sentido, precedentes desta E. Corte (AC no 2000.03.99.031362-0/SP; 1a Turma; Rel. Des. Fed. André Nekatschalow; v.u; J. 19.08.2002; DJU 18.11) e do Colendo Superior Tribunal de Justiça: REsp 584.859/ES, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 18/08/2005, DJ 05/09/2005 p. 458).

Cumpre observar, por fim, que, por ocasião da conversão da Medida Provisória no 1.663/98 na Lei no 9.711/98, permaneceu em vigor o parágrafo 5o do artigo 57 da Lei no 8.213/91, razão pela qual continua sendo plenamente possível a conversão do tempo trabalhado em condições especiais em tempo de serviço comum relativamente a qualquer período, incluindo o posterior a 28/05/1998. (STJ, AgRg no Resp no 1.127.806-PR, 5a Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 05/04/2010)

No presente caso, o formulário juntado aos autos (id 40920418 p. 1) indica que o autor trabalhou de 23/07/1982 a 10/07/1984 como ajudante, prático, operador de máquina em setor de prensas e tanques da Alcace S/A Equipamentos Elétricos, estando exposto a ‘soldas e eletrodos’ de modo habitual e permanente, enquadrado no código 1.2.4, Anexo III do Decreto no 53.831/64.

E conforme se extrai do laudo técnico pericial juntado aos autos (id 40920532 p. 1/22) o autor trabalhou exposto a agentes químicos nocivos no período de 06/03/1997 a 19/11/2003, in verbis:

“(...)

11) O EPI elimina de fato o risco do ambiente?

Resposta: A manutenção da atividade realizada pelo autor envolvia a utilização de óleos e solventes aromáticos, classificados com insalubres pela NR-15. O uso de máscaras de proteção VO/GA (Vapores Orgânicos / Gases Ácidos) não faz parte dos equipamentos de proteção do operador de máquina e operador de produção, e mesmo seu uso regular não assegura a efetiva eliminação do risco a saúde do trabalhador (...)” g.n.

Assim, conclui-se que o autor de 06/03/1997 a 19/11/2003 ficou exposto de modo habitual e permanente a agentes químicos (óleos e solventes aromáticos), enquadrado no código 1.0.17, Anexo IV do Decreto no 2.172/97 e código 1.0.17, Anexo IV do Decreto no 3.048/99.

Sendo o requerimento do benefício posterior à Lei 8.213/91, deve ser aplicado o disposto no artigo 70 do Decreto no 3048/99, com a redação dada pelo Decreto no 4.827/03.

Com relação aos períodos de auxílio-doença ao julgar o Tema no 998, a 1a Seção do STJ assim decidiu: “(...) Impõe-se reconhecer que o Segurado faz jus à percepção de benefício por incapacidade temporária, independente de sua natureza, sem que seu recebimento implique em qualquer prejuízo na contagem de seu tempo de atividade especial, o que permite a fixação da seguinte tese: O Segurado que exerce atividades em condições especiais, quando em gozo de auxílio-doença, seja acidentário ou previdenciário, faz jus ao cômputo desse mesmo período como tempo de serviço especial. (RECURSO ESPECIAL No 1.759.098 - RS (2018/0204454-9)”

Assim, resta incontroverso que os períodos em que o autor esteve em gozo de auxílio-doença e auxílio-doença por acidente do trabalho devem ser computados como atividade especial, vez que trabalhava junto à Mercedes-Benz do Brasil Ltda..

Desse modo, computando-se apenas os períodos de atividade especial reconhecidos nos autos, acrescidos aos períodos incontroversos homologados pelo INSS até a data do requerimento administrativo (11/06/2008) perfazem-se 31 (trinta e um) anos, 05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias, conforme planilha anexa, suficientes à concessão da aposentadoria especial, prevista nos artigos 57 e 58 da Lei no 8.213/91, com renda mensal de 100% (cem por cento) do salário de contribuição.

Portanto, cumprindo os requisitos legais, faz jus a parte autora à conversão do seu benefício de aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial desde a DER em 11/06/2008, momento em que o INSS ficou ciente da pretensão.

Observo pelos autos que o autor requereu revisão administrativa do seu benefício, com interposição de recurso em 27/08/2013 (id 40920446 p. 120), sem informação sobre seu julgamento, assim, não há que falar em prescrição quinquenal.

Apliquem-se, para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, os critérios estabelecidos pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observando-se o decidido nos autos do RE 870947.

A verba honorária de sucumbência deve incidir em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme entendimento desta Turma (art. 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil/2015), aplicada a Súmula 111 do C. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual os honorários advocatícios, nas ações de cunho previdenciário, não incidem sobre o valor das prestações vencidas após a data da prolação da sentença.

Anote-se, na espécie, a obrigatoriedade da dedução, na fase de liquidação, dos valores eventualmente pagos à parte autora após o termo inicial assinalado à benesse outorgada, ao mesmo título ou cuja cumulação seja vedada por lei (art. 124 da Lei no 8.213/1991 e art. 20, § 4o, da Lei 8.742/1993).

Ante o exposto, dou provimento à apelação da parte autora para reconhecer a atividade especial exercida de 23/07/1982 a 10/07/1984 e 06/03/1997 a 19/11/2003, considerar atividade especial os períodos de auxílio-doença e auxílio-doença por acidente do trabalho, determinando a conversão do benefício NB 42/141.366.707-1 em aposentadoria especial desde a DER e dar parcialprovimento à apelação do INSS para esclarecer a forma de incidência da correção monetária e juros de mora, nos termos da fundamentação.

É o voto.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO/CONVERSÃO DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO EM APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL COMPROVADA. CONVERSÃO DEFERIDA. JUROS E CORREÇÃO. HONORÁRIOS.

1. Dispõe o artigo 57 da Lei no 8.213/91 que a aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a Lei. (Redação dada pela Lei no 9.032, de 1995)

2. Por ocasião da conversão da Medida Provisória no 1.663/98 na Lei no 9.711/98, permaneceu em vigor o parágrafo 5o do artigo 57 da Lei no 8.213/91, razão pela qual continua sendo plenamente possível a conversão do tempo trabalhado em condições especiais em tempo de serviço comum relativamente a qualquer período, incluindo o posterior a 28/05/1998.

3. O formulário juntado aos autos indica que o autor trabalhou de 23/07/1982 a 10/07/1984 como ajudante, prático, operador de máquina em setor de prensas e tanques da Alcace S/A Equipamentos Elétricos, estando exposto a ‘soldas e eletrodos’ de modo habitual e permanente, enquadrado no código 1.2.4, Anexo III do Decreto no 53.831/64.

4. O autor de 06/03/1997 a 19/11/2003 ficou exposto de modo habitual e permanente a agentes químicos (óleos e solventes aromáticos), enquadrado no código 1.0.17, Anexo IV do Decreto no 2.172/97 e código 1.0.17, Anexo IV do Decreto no 3.048/99.

5. Com relação aos períodos de auxílio-doença ao julgar o Tema no 998, a 1a Seção do STJ assim decidiu: “(...) Impõe-se reconhecer que o Segurado faz jus à percepção de benefício por incapacidade temporária, independente de sua natureza, sem que seu recebimento implique em qualquer prejuízo na contagem de seu tempo de atividade especial, o que permite a fixação da seguinte tese: O Segurado que exerce atividades em condições especiais, quando em gozo de auxílio-doença, seja acidentário ou previdenciário, faz jus ao cômputo desse mesmo período como tempo de serviço especial. (RECURSO ESPECIAL No 1.759.098 - RS (2018/0204454-9)”

6. Apliquem-se, para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, os critérios estabelecidos pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observando-se o decidido nos autos do RE 870947.

7. A verba honorária de sucumbência deve incidir em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme entendimento desta Turma (art. 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil/2015), aplicada a Súmula 111 do C. Superior Tribunal de Justiça.

8. Apelação do INSS parcialmente provida. Apelação do autor provida. Conversão concedida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação da parte autora e dar parcial provimento à apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.